Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018916-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE DE MARCHI - CPF: 037.079.401-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JULIO CESAR LIVI - CPF: 582.391.701-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante acusado de furto qualificado. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. O paciente, em razão de sua hipossuficiência financeira, não conseguiu pagar a fiança, mesmo após redução do valor, permanecendo custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em discutir a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança, considerando a condição de hipossuficiência do paciente, que não possui recursos financeiros para cumprir com o valor estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem a imposição de fiança aos presos economicamente hipossuficientes.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente por não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do acusado.

5.

A Constituição Federal assegura que ninguém será mantido preso quando a liberdade provisória for admissível, com ou sem fiança, não podendo a prisão ocorrer por simples inadimplemento de fiança.

6.

A hipossuficiência do paciente ficou demonstrada pela sua assistência pela Defensoria Pública, sua renda mensal inferior ao valor da fiança e sua impossibilidade de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de habeas corpus concedido para dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares.
Tese de julgamento: 1. A concessão de liberdade provisória pode ocorrer sem fiança para pessoas economicamente hipossuficientes, conforme o artigo 350 do CPP. 2. A prisão mantida exclusivamente pela falta de pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência, configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, art. 350.

Jurisprudência relevante citada:
HC 54042/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 06.08.2014; HC 201700818089, Rel. Jorge Mussi, STJ - Quinta Turma, j. 02.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Luiz Felipe de Marchi, visando à concessão de liberdade provisória sem a imposição de fiança, considerando a hipossuficiência do paciente.

O paciente foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2025, acusado de furto qualificado (art. 155, §4º, I, e 329, ambos do Código Penal). Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, com fiança fixada em 01 (um) salário-mínimo.

A defesa alega que o paciente, devido à sua condição financeira, não tem capacidade para arcar com o valor da fiança, o que configura constrangimento ilegal. Em razão disso, requer a isenção do pagamento da fiança e a concessão da liberdade provisória.

A liminar foi parcialmente deferida, reduzindo o valor da fiança para R$ 700,00 (setecentos reais - Id. 2928133871).

As informações de praxe foram prestadas pela Autoridade acoimada coatora (Id. 293176896).

O parecer, da lavra do douto Procuradora,
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, em id.
297186879
é pela
concessão da ordem
, assim sumarizado:

“Sumário: Paciente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto qualificado – fiança arbitrada em audiência de custódia – hipossuficiência do paciente, que permanece custodiado mesmo após a redução do valor fixado – isenção do pagamento – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ e passo à análise do mérito.

A questão central a ser analisada diz respeito à possibilidade de dispensa do pagamento da fiança diante da hipossuficiência econômica do paciente, que permanece preso exclusivamente por não conseguir recolher o valor arbitrado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu expressamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedendo ao paciente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Contudo, o paciente não conseguiu efetuar o pagamento do valor estipulado, mesmo após a redução determinada por este Tribunal em sede de liminar, permanecendo custodiado.

Da análise do caso concreto, resta claro que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança sem prejuízo do próprio sustento. Tal situação é evidenciada pelos seguintes elementos: a) o paciente é assistido pela Defensoria Pública, instituição que atende pessoas economicamente vulneráveis; b) foi posto em liberdade recentemente (em 26/05/2025), após meses de prisão, o que compromete sua capacidade econômica imediata; c) conforme informações constantes nos autos, o paciente realiza trabalhos eventuais (diárias), auferindo renda mensal de apenas R$ 200,00 (duzentos reais); d) não possui bens imóveis ou depósitos bancários; e) o não recolhimento da fiança, mesmo após sua redução, corrobora a alegada impossibilidade financeira.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê expressamente a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança aos economicamente hipossuficientes, nos seguintes termos:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência do acusado, configura constrangimento ilegal. Nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública." (HC 201700818089, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:02/10/2017)

Este Tribunal também possui entendimento consolidado nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – PLEITO DE ISENÇÃO DA CAUTELA – REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 1.488,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETUADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA." (HC 54042/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)

Convém destacar que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXVI, estabelece que
"ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

No caso em análise, além de não existirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo próprio juízo impetrado, a demonstrada hipossuficiência do paciente impõe a dispensa da fiança, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e em atenção aos ditames do art. 350 do CPP.

Manter o paciente preso exclusivamente por não conseguir arcar com o valor da fiança configura verdadeira "prisão por dívida" ou "prisão preventiva econômica", o que é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de habeas corpus para dispensar o pagamento da fiança arbitrada em favor de Luiz Felipe De Marchi, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem. Determino ao juízo de origem que proceda à expedição do alvará de soltura do paciente, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025